Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-58.2021.8.11.0027
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-58.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELIX - CPF: 061.712.588-06 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALVES - CPF: 668.419.339-15 (EMBARGANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM 2ª INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação e reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para julgar ação de cobrança decorrente de parceria verbal para atividade rural de produção de carvão vegetal, extinta por decisão da Justiça do Trabalho, que declinou da competência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não examinar expressamente as decisões constantes dos ID’s nº 281420872 e 281420869, que, segundo o embargante, reconheceriam a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda. Também se discute o prequestionamento da Súmula 59 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão de 2ª instância da Justiça do Trabalho (ID 281420869) limitou-se a declarar a inépcia da petição inicial, sem adentrar no mérito da competência, o que impede a aplicação da Súmula 59 do STJ.

4. A certidão constante do ID 281420872 apenas indica o trânsito em julgado da decisão extintiva e o arquivamento do feito, sem qualquer pronunciamento de mérito quanto à competência.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida, inviável por meio de embargos de declaração.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão ficto de matéria suscitada nos embargos para fins recursais, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Te­se de julgamento
: "1. Decisão que extingue processo por inépcia da inicial, sem análise do mérito, não constitui pronunciamento definitivo sobre competência, inviabilizando a aplicação da Súmula 59 do STJ.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. O prequestionamento se configura, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 59; TJSP, EDcl Cível nº 3005288-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO ALVES
, reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento da ação de cobrança decorrente de contrato verbal, ajuizada por
LUIZ FELIX,
ora embargado.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, por não ter considerado decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, especificamente pela 2ª Instância, nos ID’s n° 281420872 e 281420869, as quais, segundo alega, reconheceram a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da presente demanda.

Prequestiona a matéria, em especial, a súmula vinculante 59 do STJ, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, suprindo a omissão apontada e para fins de prequestionamento, manifestando acerca dos documentos de ID’s n° 281420872 e 281420869 os quais provam que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho, em 2ª Instância a competência da Justiça do Trabalho para análise da demanda, devendo por consequência ser aplicada a Súmula 59 do STJ, anulando a decisão embargada.

Transcorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse contraminuta aos embargos de declaração (Id. 292013893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Contextualização do Processo Principal

Luiz Felix ajuizou ação cível de cobrança e restituição de valores contra Carlos Alberto Alves, alegando que ambos mantinham uma parceria verbal, iniciada em 13/06/2014, voltada à confecção e comercialização de carvão vegetal. A relação perdurou até agosto de 2017, quando o réu teria rompido unilateralmente a parceria sem quitar as obrigações pendentes.

O autor afirma ter direito a 30% do valor da produção vendida, totalizando R$ 35.931,00, dos quais só recebeu R$ 13.991,50, restando um saldo de R$ 21.939,50. Ademais, alega não ter recebido o valor por 42 diárias de trabalho agrícola extra, no valor de R$ 2.520,00, além de quantias referentes à venda de duas leitoas (R$ 1.000,00) e à não transferência de uma motocicleta (R$ 3.000,00). A soma total da demanda atinge R$ 28.459,50.

O processo já havia sido objeto de litígio trabalhista sob o número 0000607-19.2019.5.23.0022, mas foi extinto por decisão da Justiça do Trabalho, a qual em 1ª Instância declarou a incompetência da jurisdição especializada e determinou a remessa à Justiça Comum, fundamentando na inexistência de vínculo empregatício, concluindo que os fatos narrados configuram parceria informal rural e obrigações civis atípicas, cuja natureza jurídica demanda apreciação pela Justiça Comum Estadual.

A omissão apontada pelo embargante no acórdão, refere-se à ausência de análise expressa das decisões proferidas nos ID’s nº 281420872 e 281420869, oriundas da Justiça do Trabalho, em 2ª Instância que, conforme alegado, teriam reconhecido a competência daquela Justiça Especializada para o julgamento da causa.

Todavia, conforme consta dos referidos documentos, o que se observa é que, no
ID 281420869
, há decisão do Excelentíssimo Des. Relator Paulo Roberto Ramos Barrinuevo, do TRT da 23ª Região que, declarou de ofício a inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem adentrar no mérito da demanda, sobre a relação trabalhista e a competência para julgar o processo.

Importante, ressalvar, que, a declaração de inépcia da petição inicial caracteriza decisão terminativa sem resolução de mérito. Esse tipo de decisão não analisa o direito material nem define questões substanciais sobre a competência material.

A fixação definitiva da competência entre Justiça Comum e Trabalho exige análise do
direito material controvertido
(natureza da relação jurídica). Decisões puramente processuais não têm aptidão para definir essa competência de modo irreversível.

A súmula 59 do STJ, que o embargante pretende que seja aplicada no presente caso, dispõe que:

“Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.
(negritei)

Ocorre que para a sua aplicação pressupõe
decisão de mérito com trânsito em julgado
que tenha definido a competência e como a decisão de 2ª Instância não examinou o fundamento da lide, não enfrentou questões de direito material e não constitui pronunciamento sobre a competência ratione materiae,
a súmula 59 do STJ, não se aplica ao caso, pois a decisão terminativa por inépcia não configura pronunciamento definitivo sobre competência.

E no
ID 281420872
, encontra-se certidão de trânsito em julgado do acórdão constante no processo 0000607-19.2019.5.23.0022, na qual faz remessa dos autos à Vara do Trabalho de origem para baixa e arquivamento.

Portanto, não há nos autos decisão da 2ª Instância da Justiça do Trabalho que tenha efetivamente reconhecido, com trânsito em julgado e eficácia preclusiva, a competência daquela Justiça para julgar a presente ação.

O v. acórdão, ao reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual, não ignorou decisão relevante e obrigatória exarada da 2ª Instância do TRT, contudo, estas não possuem conteúdo nos exatos termos em que está sendo alegado pelo embargante, vejamos:

“
Houve uma interpretação equivocada das provas, isto porque é ao contrário, primeiro a Justiça do Trabalho, em 1° grau reconheceu a incompetência declinando a remessa dos autos a Justiça comum e em 2° GRAU (DECISÃO ESSA QUE DEVE PREVALECER) DECIDIU PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ID N° 104040080 E N° 104040083 no processo de origem e depois da remessa ID’s n° 281420872 e 281420869).”

Assim, inexiste omissão a ser sanada. O que se verifica, na verdade, é a pretensão do Embargante de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, instrumento processual destinado exclusivamente a corrigir vícios formais na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior - Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000 Bebedouro, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024). (grifo nosso)

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025